Tribunal: TJSP
Processo: 0000739-37.2010.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000739-37.2010.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é
embargado MARLENE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000739-37.2010.8.26.0126/50000 -Voto no 30918
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0000739-37.2010.8.26.0126/50000
1a Vara Cível de Caraguatatuba (proc. no 0000739-37.2010.8.26.0126)
Embargante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS
Voto no 30918.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré apelante ao v. acórdão de fls. 489/494. Sustenta que ele padece de
contradição, porque diverge de questão devidamente comprovada e
demonstrada na contenda, de modo que deve ser “reformada a decisão que
negou provimento à Apelação da Embargante, nos termos suscitados em sua peça de
apelação” (fl. 498).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado e, neste caso, nada há a suprir.
A embargante nem sequer indica qual seria a
contradição existente no acórdão, pretendendo, apenas, que ele seja
reformado, para que seja dado provimento ao seu apelo, o que,
evidentemente, não é possível.
Ademais, não custa lembrar que contradição que
enseja a oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp. 218.528-SP-EDcl., rel.
Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 22.4.02, p.
210) (1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000739-37.2010.8.26.0126/50000 -Voto no 30918
3
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.